Tribunal: TJMT
Processo: 1008530-09.2022.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008530-09.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADMILSON DA SILVEIRA - CPF: 751.433.642-72 (APELADO), SAMUEL DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 312.792.028-82 (ADVOGADO), ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA - CNPJ: 15.797.526/0001-11 (APELANTE), DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO - CPF: 065.757.058-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – RESCISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO FINANCEIRO DO PROMITENTE COMPRADOR – – TAXA DE CORRETAGEM COM ANUÊNCIA EXPRESSA EM CONTRATO – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Nos contratos de compra e venda de imóvel, a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, quando previamente informada ao consumidor, é valida.”
(AgInt no AREsp 399.161/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ILHAS DO LAGO INCORPORAÇÃO SPE - LTDA contra a sentença de ID 215630996 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS nº 1008530-09.2022.8.11.0006, ajuizada por ADMILSON DA SILVEIRA julgou procedente o feito nos seguintes termos:

“a) JULGAR PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o processo, com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de rescindir o contrato a partir do pedido realizado pela autora, ou seja, o ajuizamento desta demanda, não devendo ser gerado qualquer débito referente ao imóvel após esta data.

b) CONDENAR a parte requerida a restituir os valores pagos pela autora (entrada/sinal e parcelas), de imediato, deduzindo-se a cláusula penal no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores efetivamente pagos, com incidência de correção monetária pelo INPC, desde o desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

c) Diante da resolução do Instrumento Contratual de Compra e Venda celebrado entre a parte autora e a requerida, revogo a liminar anteriormente concedida no id. 102770132. Esta decisão decorre do fato de que, com a resolução do contrato, não subsistem razões para que a requerida proceda ao cadastramento do autor em órgãos de proteção ao crédito, nem para efetuar quaisquer cobranças relacionadas ao referido contrato.

c) CONDENAR a parte requerida em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação;”

Em suas razões de ID 265647275 o recorrente sustenta que deve ser determinada a retenção dos valores que se referem a comissão de corretagem por ser legítima a sua cobrança.

Requer, ao final, o provimento do apelo a fim de que seja reformada a r. sentença para determinar que os valores pagos a título de comissão de corretagem não integrem o montante sobre o qual se extrairá a quantia a ser restituída ao apelado.

Sem contrarrazões recursais, conforme ID 265647280.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso merece prosperar.

A questão é simples e não carece de maiores digressões.

Existe apenas uma tese recursal, que é atinente à comissão de corretagem.

Tal debate já foi objeto de discussão no c. STJ, o qual firmou tese sob o rito dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. VALIDADE DA CLÁUSULA. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). COBRANÇA. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE. 1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. 2. CASO CONCRETO: 2.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade. 2.2. "
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
" (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP). 2.3. "Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP). 2.4. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem e procedência do pedido de restituição da SATI. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE.
( REsp 1551951/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Portanto, quanto à retenção da taxa de comissão, conforme entendimento firmado no c. Superior Tribunal de Justiça, é válida a sua cobrança, desde que o consumidor seja previamente informado do preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor da comissão de corretagem.

Na hipótese, verifica-se do instrumento particular de contrato de multipropriedade firmado entre as partes, a previsão de que o valor das despesas comerciais (comissões, publicidades, etc) e tributárias originadas no referido instrumento é fixada em R$2.900,00.

Desse modo, afigura-se inviável que os valores atinentes à taxa de corretagem sejam devolvidos ao recorrido, porquanto o contrato em comento prevê que a incumbência pelo pagamento de tais valores é do comprador, diretamente à empresa de intermediação.

Nessa hipótese, é pacífico no STJ o entendimento de que,
“Nos contratos de compra e venda de imóvel, a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, quando previamente informada ao consumidor, é válida.”
(AgInt no AREsp 399.161/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017).

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO - IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA - APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO - COMISSÃO DE CORRETAGEM - LEGÍTIMA TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR - INFORMAÇÃO PRÉVIA E ADEQUADA A ESSE RESPEITO - DEVOLUÇÃO LIMITADO À QUANTIA COMPROVADAMENTE DISPENDIDA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 34 do CDC, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor todos os envolvidos na cadeia de prestação do serviço.
É legítima a transferência ao consumidor do dever de arcar com o pagamento de comissão de corretagem se ele foi adequada e previamente informado a esse respeito (REsp nº. 1599511/SP). E o desfazimento do contrato de compra e venda não justifica a devolução dessa taxa, se a intermediação se aperfeiçoou (art. 725 do CC).
Se o consumidor não deu causa à rescisão da avença tem direito a ser reembolsado por aquilo que comprovadamente dispendeu.”
(N.U 0019386-90.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019).

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desobrigar a recorrente na devolução do valor desembolsado pelo comprador a título de taxa de corretagem.

Mantenho o ônus sucumbencial conforme fixado em primeiro grau, visto que houve sucumbência mínima da parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025